Tribunal: TJDFT
Processo: 0744162-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU VÍCIOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por condenada a 14 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do CP), com sentença transitada em julgado em 07/10/2025. A defesa alegou que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos e que surgiram novas circunstâncias aptas a comprovar a inocência da ré ou a justificar a redução da pena, como a suposta desconsideração de laudos periciais e o contexto de violência doméstica sofrida. Requereu a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da condenação, bem como a procedência da revisão com reconhecimento da legítima defesa, desclassificação do crime, ou anulação do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da ré foi manifestamente contrária à evidência dos autos ou fundada em prova inadmissível, nos termos do art. 621, I, do CPP; e (ii) estabelecer se surgiram provas novas ou circunstâncias supervenientes aptas a autorizar a absolvição, a desclassificação do crime ou a diminuição da pena, nos termos do art. 621, III, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal somente pode ser admitida nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de provas ou reanálise de teses já enfrentadas pelas instâncias ordinárias.
4. O julgamento da ação penal foi submetido ao Tribunal do Júri, com reconhecimento, pelos jurados, da autoria e materialidade do delito, bem como das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, sendo a ré condenada com base em provas técnicas e testemunhais, não apenas no depoimento do pai da vítima, como sustenta a defesa.
5. A tese de legítima defesa foi regularmente submetida à apreciação do Conselho de Sentença e rejeitada, não se podendo considerar a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois embasada em elementos técnicos e testemunhais constantes dos autos.
6. Os alegados vícios processuais (cerceamento de defesa, ausência de exame de corpo de delito e desconsideração de provas periciais) foram objeto de análise em sede recursal, tendo o Tribunal afastado as nulidades apontadas, com base no princípio do pas de nullité sans grief e no entendimento de que não houve prejuízo concreto à defesa.
7. A reavaliação de teses e provas já apreciadas não é cabível em sede de revisão criminal, sendo imprescindível a demonstração de prova nova, erro de julgamento ou falsidade de provas, o que não se verifica no caso concreto.
8. O pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação foi indeferido e o agravo interno interposto contra essa decisão restou prejudicado diante da improcedência do pedido principal.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.